Tribunal: TJES
Processo: 5020729-18.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020729-18.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FABIANA AQUINO LANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020729-18.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: FABIANA AQUINO LANA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, em razão da falha de prestação de serviços por parte da recorrente, consubstanciada na entrega defeituosa de dados de conexão de internet, em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 437,04 (quatrocentos e trinta e sete reais e quatro centavos) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque o recorrente não fez prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da recorrida.

Além disso, constato que a recorrida juntou aos autos, na medida de suas forças, a comprovação de todas as tentativas frustradas de resolução do imbróglio administrativamente. Destaco os protocolos de reclamação e solicitação de reparo -
dia 31/05/2024 – às 17:09 - 20240389359978; dia 31/05/2024 - às 17:14 - 20240389392244; dia 31/05/2024 - às 18:30- 20240389761920; dia 31/05/2024 - às 18:32- 20240389766872; dia 31/05/2024 - às 18:35 - 20240389772008; dia 31/05/2024- às 19:12 - 20240389947525; dia 02/06/2024 -às 09:18- 20240396019611 (PEDIDO DE CANCELAMENTO); dia 02/06/2024 - às 09:22- 20240396039439
– ID 11195667 - Pág. 1.

Os danos morais estão comprovados nos autos, de modo que devem ser objeto de restituição à recorrida, nos termos da fundamentação sentencial.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das tentativas de resolução administrativa do imbróglio, bem como pelo tempo útil perdido pelo recorrido, fato que demonstra sua boa-fé.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)